Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 521, INCISOS III E IV, DO CPC. AUSENTE RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento provisório de sentença, condicionou o cumprimento da obrigação de fazer à oferta de caução.

2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução suficiente e idônea para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC.

3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstrar situação de necessidade; iii) pendente o agravo do art. 1.042, CPC; e iv) a sentença provisoriamente cumprida estiver em conformidade com súmula do STF/STJ, ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos.

4. Amoldando-se a questão em exame às hipóteses previstas no artigo 521, incisos III e IV do CPC, e não expondo a risco exacerbado o executado – especialmente porque já suporta o efeito buscado com o cumprimento desde o deferimento da tutela em sede de agravo, confirmada por sentença e acórdão – afigura-se possível a dispensa de caução.

5. Recurso conhecido e provido.